Tribunal: TCU
Processo: 001.625/2024-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
PENSÃO CIVIL. Atos de Pensão civil da unidade emissora Defensoria Pública da União, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Secretaria-Geral de Controle Interno e Auditoria para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 2481/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em determinar o retorno dos autos para reinstrução. 1. Processo TC- Processo 001.625/2024-1 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessado: Lea Pereira de Jesus (XXX.384.661-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Defensoria Pública da União. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar à unidade técnica que verifique: 1.7.1.1. a legalidade do possível aproveitamento do tempo utilizado para a reforma do militar Clodoaldo Alves de Jesus na aposentadoria que dá ensejo à presente concessão; 1.7.1.2. a forma e a legalidade da admissão do ex-militar no cargo de defensor público.